Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-98.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEORIA DA “ACTIO NATA” EM SEU VIÉS SUBJETIVO. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ. CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, E COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) com relação à aplicação do Tema 1.150/STJ de maneira incompatível com o Tema 1.387/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Com relação ao termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações indenizatórias de revisão do PASEP, o Superior Tribunal de Justiça confere preponderância à teoria da “actio nata”, em seu viés subjetivo, remetendo o marco inicial à comprovada ciência do titular a respeito dos alegados desfalques nas contas do PASEP.
5. Após a interposição da apelação, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no julgamento do Tema Repetitivo 1.387/STJ, segundo a qual “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.
6. O próprio Superior Tribunal de Justiça afirmou a compatibilidade dos Temas 1.150 e 1.387, porque ao realizar o saque integral o participante ficaria sabendo que, na visão do Banco do Brasil S.A., aquele é o valor devido. A partir de então, não teria razão para esperar uma complementação de pagamento. Esse fato seria acessível à esfera do leigo, de modo que poderia perceber que, caso insatisfeito, lhe competiria, em prazo razoável (dez anos), buscar a reparação de seu direito.
7. Considerado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é de se constatar que a parte autora tomou ciência dos alegados “desfalques” no momento do saque (ou recebimento em conta corrente) dos valores integrais do PASEP. Passados mais de dez anos entre esse fato e o ajuizamento da ação indenizatória, é de se reconhecer a prescrição.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos, e com efeitos infringentes à luz do Tema Repetitivo 1.387/STJ. Declarada a prescrição da pretensão ressarcitória.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 927, inc. III, 985, inc. I, 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022. Tema 1150/STJ. Tema 1387/STJ. STJ, REsp n. 2.214.879/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJDFT, acórdão 2061444, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 22.10.2025.